Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. UNICIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ID 33636560 NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do segundo recurso interposto em face da mesma decisão, por força do princípio da unicidade recursal, bem como da preclusão consumativa. Manejados dois recursos inominados contra a sentença, por advogados constituídos por meio de procurações juntadas nos autos, cumpre conhecer apenas do primeiro. Diante disso, nega-se conhecimento ao recurso ID 33636560.

2. Recurso inominado interposto pelo réu Banco de Brasília em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para (a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo de R$ 12.000,00 e os débitos, os juros de mora e os encargos bancários referentes à operação (ID 33635148, página 1); bem como condenar o réu Banco de Brasília a pagar (b) a quantia de R$ 6995,88, referente aos saques indevidos em conta corrente e poupança; e (c) o dobro da quantia cobrada em decorrência do mútuo declarado inexistente pelo juízo, que perfaz um total de R$ 5177,92.

3. O recurso interposto não merece conhecimento.

4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de“error in procedendo” ou “injudicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 33636552) se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID 33636540), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, em especial acerca do trato inadequado dos dados pessoais da autora e quebra do perfil de movimentação bancária da consumidora.

6. Mostra-se evidente a ausência de confronto norecursointerposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. O recorrente deixou, portanto, de impugnar a “ratiodecidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.

7. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

8. Precedente desta Turma: Acórdão 1271466, 07134790420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Recurso não conhecido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Sem honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.